Tribunal: TJDFT
Processo: 0720884-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720884-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO RAFAEL VASCONCELOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS D E S P A C H O Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que os recorrentes insurgem-se contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do Arrolamento Sumário, processo n. 0703792-89.2018.8.07.0010, na qual considerou que a questão envolvendo o ITCD já havia sido resolvida por sentença, contra a qual não sobreveio recurso, ou seja, estaria fulminada pela preclusão. Confira-se: “Nada a prover, uma vez que a sentença, contra a qual, frise-se, não se insurgiu a parte autora, condicionou a expedição do formal de partilha à regularização dos impostos de transmissão.” (ID 92783548 dos autos de origem) A propósito, conferindo o conteúdo da r. sentença mencionada por Sua Excelência a quo destaca-se o seguinte trecho (ID 23216583): “Alfim, considerando que a certidão de inexistência de testamento, o recolhimento dos impostos (ITCD) ou a obtenção do ato declaratório de isenção, nos termos do § 2o do artigo 659 do CPC e artigo 179 do Código Tributário Nacional, trata-se de providência meramente administrativa perante a Fazenda Pública de molde a viabilizar a expedição das diligências destinadas à ultimação da partilha, arquivem-se os autos após certificado o trânsito em julgado, sem prejuízo de ulterior desarquivamento a pedido da parte interessada, ficando ressalvado que, recolhido o ITCD ou obtida a declaração de isenção, ouvida a Fazenda Pública acerca do recolhimento promovido, expeça-se o formal de partilha e as demais diligências necessárias à ultimação da partilha.” (Destacou-se) Desse modo, tendo em vista que os agravantes nada disseram acerca da preclusão verificada por Sua Excelência a quo, bem como, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intimem-se os recorrentes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a questão apontada. Publique-se. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator